Tribunal: TJSP
Processo: 1011921-85.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU – CONTRATOS COLIGADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – FRUSTRAÇÕES INSÓLITAS
1 – Legitimidade passiva do banco réu que atua como credor-fiduciário, responsabilizando-se pela qualidade do bem alienado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU – CONTRATOS COLIGADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – FRUSTRAÇÕES INSÓLITAS
1 – Legitimidade passiva do banco réu que atua como credor-fiduciário, responsabilizando-se pela qualidade do bem alienado fiduciariamente. Resolução do contrato de alienação fiduciária cuja eficácia também depende da presença do banco na lide.
2 – Responsabilidade solidária do banco pelos danos narrados pelo autor, considerando que os contratos de compra e venda e de alienação fiduciária de veículo possuem natureza umbilical, coligados estruturalmente por força da operação econômica visada pelas partes. Precedentes desta C. Câmara (CDC, art. 7o, § único).
2 – Indenização por danos morais (R$ 8.000,00) corretamente fixada, a julgar pelas peculiaridades fáticas, pela capacidade econômica das partes e pelas finalidades do instituto.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011921-85.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e RODRIGUES E YOKOTA COMÉRCIO
DE VEICULO LTDA (NOME FANTASIA GUARUJÁ AUTOMÓVEIS), é apelado
FELIPE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011921-85.2019.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO 29900
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
APELADO: FELIPE ALMEIDA CONCEIÇÃO
COMARCA: GUARUJÁ
AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
E
CONDENATÓRIA

COMPRA
E
VENDA
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
VEÍCULO

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
RÉU

CONTRATOS COLIGADOS
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CABIMENTO FRUSTRAÇÕES INSÓLITAS
1 Legitimidade passiva do banco réu que atua como credor-
fiduciário, responsabilizando-se pela qualidade do bem
alienado fiduciariamente. Resolução do contrato de
alienação fiduciária cuja eficácia também depende da
presença do banco na lide.
2
Responsabilidade solidária do banco pelos danos
narrados pelo autor, considerando que os contratos de
compra e venda e de alienação fiduciária de veículo
possuem natureza umbilical, coligados estruturalmente por
força da operação econômica visada pelas partes.
Precedentes desta C. Câmara (CDC, art. 7o, § único).
2
Indenização por danos morais (R$ 8.000,00)
corretamente fixada, a julgar pelas peculiaridades fáticas,
pela capacidade econômica das partes e pelas finalidades do
instituto.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 183/189, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, decretando a resolução dos contratos de compra e
venda e de arrendamento mercantil, condenando os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.349,56), corrigidos a
partir da distribuição e com juros moratórios a partir da citação, e ao
pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), com correção
desde a data da r. Sentença e com juros moratórios a partir da citação, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011921-85.2019.8.26.0223 -Voto no
3
condenando o réu Rodrigues a transferir o veículo objeto da ação para si, em
trinta dias, sob a pena de multa diária de quinhentos reais, até o máximo de dez
mil reais. Por força da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
quinze por cento sobre o valor atualizado da condenação.
O D. Magistrado a quo concluiu que o veículo alienado pelos
réus ao autor continha vícios ocultos, ensejando a resolução do contrato
pleiteada pelo autor. Discorreu sobre a responsabilidade solidária das
empresas, destrinchando a natureza dos contratos em questão e a umbilical
relação entre eles. Com relação ao réu Bradesco, pontuou que sua obrigação
não se limitava a fornecer o crédito necessário, mas também a disponibilizar
veículo apto ao gozo desejado. Reconheceu, com isso, que ambos respondem
pelos danos materiais e morais narrados.
Inconformado, o réu Bradesco interpôs recurso de apelação (fls.
192/206).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) ilegitimidade passiva, (ii) réu
que não é responsável por vícios no veículo, pois, na condição de instituição
financeira, apenas disponibilizou créditos, (iii) indenização por danos morais
descabida.
Houve contrarrazões (fls. 213/227).
O réu Rodrigues aquiesceu com os termos da apelação do réu
Bradesco (fls. 228).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação desconstitutiva (resolução contratual) e
condenatória (indenização por danos materiais e indenização por danos
morais), fundada em contrato de compra e venda de veículo coligado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011921-85.2019.8.26.0223 -Voto no
4
contrato de alienação fiduciária (fls. 25/28 e 67). O veículo apresentou vícios
ocultos poucos dias após sua retirada pelo autor (alegação de fato
incontroversa) e, diante da ineficiência dos réus na solução dos problemas, o
autor decidiu resolver os contratos, direito potestativo autorizado pelo art. 18,
do CDC.
A alegação de ilegitimidade passiva do réu Bradesco não
prospera. Na condição de credor-fiduciário, assumiu os riscos de qualidade do
bem financiado, dada a relação umbilical entre os contratos, os quais
constituem operação econômica complexa aos olhos do consumidor. Ambos
possuem relação de interdependência explícita, uma vez que à míngua de
crédito (alienação fiduciária com o subjacente financiamento), a compra e
venda não seria concretizada. Em razão disso, ambos os réus são legítimos
para figurar no presente litígio.
Ademais, a resolução do contrato de alienação fiduciária, um dos
pedidos da ação, pressupõe a presença do credor-fiduciário para produzir seus
efeitos.
Por fim, ainda sobre o tema da legitimidade, chama a atenção o
modus operandi dos réus na construção de suas defesas. Ambos alegaram
ilegitimidade passiva, empurrando a ação ao corréu respectivo. Essa
postura furtiva denota a dificuldade com a qual o consumidor se depara ao
surgir problemas como o do presente caso: nenhuma das empresas quer
assumir o risco do negócio. Com mais razão, portanto, a conclusão pela
legitimidade do réu Bradesco.
Mantida sua legitimidade, a solidariedade decorre de imperativo
legal (CDC, art. 7o, § único). Novamente, destaco que o réu atuou no negócio
com escopo lucrativo, assumindo, em consequência disso, riscos inerentes à
operação. A frustração desta impacta diretamente na responsabilidade do réu,
que não verificou a qualidade do bem financiado (obrigação que lhe
competia).
A propósito, o réu diz que não era obrigado a examinar o veículo
financiado. Essa alegação, no entanto, vai de encontro com a própria natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011921-85.2019.8.26.0223 -Voto no
5
da alienação fiduciária. O réu, ao disponibilizar crédito ao devedor-fiduciante,
obtém como garantia o veículo (alienado fiduciariamente). Se não avaliasse o
veículo, assumiria o risco de receber uma garantia podre, desvirtuando a
própria noção de garantia. Por isso que o réu, no seu interesse, avalia o bem
(prática que gera a cobrança de tarifas de avaliação, cuja cobrança, no caso,
não foi possível identificar porque o réu não apresentou o contrato).
Essa C. Câmara, por sinal, é prolífica em precedentes que
vislumbram sua responsabilidade solidária:
APELAÇÃO COMPRA E VENDA FINANCIAMENTO
VÍCIO
CONTRATO ORIGINÁRIO
EFICÁCIA

CONTRATOS
COLIGADOS

MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. - Contratos coligados
o contrato de
financiamento deve experimentar a mesma sorte do contrato
originário, em razão da inequívoca vinculação entre eles
(contratos conexos ou coligados, analogia do artigo 19, do
Código de Defesa do Consumidor); - Rescisão contratual do
instrumento de compra e venda que gera a mesma
consequência ao contrato de financiamento
ausente
violação de ato jurídico perfeito. Negócio jurídico vinculado
a outro, viciado, o qual merece revisão precedentes; -
Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo; RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000742-94.2013.8.26.0020; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2015; Data de
Registro: 12/06/2015)
APELAÇÃO

AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
E
CONDENATÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
MÚTUO COM PACTO ADJETO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONTRATOS COLIGADOS
POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DA COMPRA E VENDA
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR EM FACE DA
ESTRUTURA CONTRATUAL COMPLEXA DEVOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011921-85.2019.8.26.0223 -Voto no
6
DAS QUANTIAS PAGAS PERCENTUAL DE RETENÇÃO
ENTENDIMENTO DO C. STJ 1 - O caso envolve típica
relação negocial marcada pela presença de contratos
coligados, na qual agentes econômicos comungam esforços a
fim de elaborar estrutura contratual onde coexistem negócios
jurídicos dependentes uni ou bilateralmente. Essa estrutura,
elaborada
exclusivamente
pelos
agentes
econômicos
representados pelas rés e pela instituição financeira, no
caso, não pode servir de óbice à proteção estimulada
constitucionalmente
garantida
ao
consumidor.
Responsabilidade solidária (CDC, art. 7o, §único). 2

Devolução das quantias pagas em razão de resilição
unilateral. Percentual de retenção (10%) fixado à luz do
entendimento consolidado do C. STJ. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1107372-21.2019.8.26.0100; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)
Definida sua responsabilidade, verifico que sua impugnação
específica se limitou à indenização por danos morais, inconformismo que não
prospera.
Esta Desembargadora há muito defende que a análise dos danos
morais exige provas a respeito dos fatos potencialmente danosos, e não sobre
os danos em si. É evidente que a repercussão de fatos lesivos no âmago do
indivíduo é de difícil (quiçá impossível) verificação. Justamente por isso que
os danos morais devem ser examinados sob a ótica dos fatos que o
antecederam, os quais devem ser sopesados pelo Magistrado numa avaliação à
luz das máximas da experiência.
Posto isso, entendo que o caso em espécie revela fatos insólitos
que, certamente, geraram frustrações no autor. Este veio a adquirir um veículo
defeituoso. Buscou reparar os problemas e encontrou dificuldades que o
obrigaram a retornar diversas vezes à oficina (fls. 38/42, 46/51 e 133/137).
Sem sucesso em seu intento inicial, dirigiu-se ao PROCON, o que veio a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011921-85.2019.8.26.0223 -Voto no
7
revelar como mais uma frustrada tentativa de resolver o problema (fls. 33/45).
Detalhe: o contrato foi celebrado em junho/2019, porém o problema
permanecia pendente em novembro/2019, cinco meses depois. São esses os
fatos que levam à conclusão pelos danos morais.
O valor fixado (oito mil reais), longe de ser desproporcional
como alega o réu (banco bilionário, diga-se de passagem), atende exatamente
às peculiaridades fáticas, à capacidade econômica das partes e às finalidades
do instituto (prevenção, reparação e punição). Desproporcional seria reduzir a
indenização a valores módicos, tornando-a inócua perante os réus, em especial
o réu Bradesco, um dos principais impérios financeiros do Brasil.
Sumarizando, mantenho a r. Sentença. O réu Bradesco é legítimo
para figurar no polo passivo, possui responsabilidade solidária pelos danos e,
quanto aos de ordem moral, foram correta e proporcionalmente avaliados pelo
I. Magistrado a quo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro
os honorários advocatícios para dezoito por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora